Tribunal: TJBA
Processo: 8169092-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169092-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: VALDOMIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
A
ÇÃO
D
ECLARATÓRIA E
I
NDENIZA
TÓRIA
.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DEVER DE REPARAR.
CONDENAÇÃO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
EM INDENIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE DANO MORAL.
VALOR
MAJORA
DO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
A
PELAÇÃO
D
O
RÉ
U
CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.
APELAÇÃO
D
O
AUTOR
CONHECIDA E PROVIDA
.

1. A relação configurada entre as partes é de natureza consumerista, sendo, portanto, cabível a aplicação do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser invertido o ônus probante, o qual ficou a cargo da empresa bancária.

2. No caso ora sob apreciação, constata-se que a instituição financeira não colacionou aos autos qualquer documento que comprovasse a existência de relação jurídica travada entre as partes.

3. Como não restou demonstrada a origem do débito que ensejou a inscrição do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, deverá ser excluída a sua inscrição, com a declaração de inexistência do débito, ensejando o dever de reparação.

4. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), suficiente para reparar os danos experimentados.
APELAÇÃO
D
O
RÉ
U
CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.
APELAÇÃO
D
O
AUTOR
CONHECIDA E PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões
Cíve
is simultâneas
nº
8169092-16.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante/apelado,

BANCO BRADESCO S/A
, e, como apelado/ apelante,
VALDOMIRO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO
à Apelação do réu e
DAR PROVIMENTO
à Apelação do autor, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)